Tribunal: TJSP
Processo: 3002906-82.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE PROCESSUAL QUE ANTECEDE AO ADIMPLEMENTO. OFÍCIO REQUISITÓRIO OU PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. Recurso interposto contra decisão que, acolhendo o entendimento do STF no julgamento do Tema 810, rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado, que visava à integral aplicação da Lei 11.960/2009. Manutenção. Aplicação imediata do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE PROCESSUAL QUE ANTECEDE AO ADIMPLEMENTO. OFÍCIO REQUISITÓRIO OU PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. Recurso interposto contra decisão que, acolhendo o entendimento do STF no julgamento do Tema 810, rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado, que visava à integral aplicação da Lei 11.960/2009. Manutenção. Aplicação imediata do entendimento do Pleno do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral – Tema 810) publicado em 20.11.2017. Decisão agravada em conformidade com o decidido nos Tribunais Superiores. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002906-82.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada MARIA DE LOURDES MONTEIRO DOS SANTOS
BEDAQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002906-82.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 13913
Agravo de Instrumento no 3002906-82.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Estado de São Paulo
Agravado(a)(s): Maria de Lourdes Monteiro dos Santos Bedaque
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE PROCESSUAL QUE
ANTECEDE AO ADIMPLEMENTO. OFÍCIO REQUISITÓRIO
OU PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. Recurso interposto contra
decisão que, acolhendo o entendimento do STF no julgamento do
Tema 810, rejeitou a impugnação da Fazenda do Estado, que
visava à integral aplicação da Lei 11.960/2009. Manutenção.
Aplicação imediata do entendimento do Pleno do STF, no
julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral Tema 810)
publicado em 20.11.2017. Decisão agravada em conformidade
com o decidido nos Tribunais Superiores. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 129/132 que, em fase de cumprimento de sentença
ajuizada por Maria de Lourdes Monteiro dos Santos Bedaque contra o Estado de
São Paulo, rejeitou a impugnação da FESP, considerando que deveria ser aplicado o
Tema no 810 da repercussão geral ao débito em fase de liquidação.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a) aplicação
da Lei no 11.960/09 a partir de sua vigência até que ocorra a expedição de
requisitório; b) precariedade da tese fixada no Tema no 810; c) necessidade de
concessão do efeito suspensivo.
Foi determinada a suspensão do julgamento até decisão final
do Tema 810 (fls. 15/17).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002906-82.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Impõe esclarecer, inicialmente, que a discussão cinge-se aos
termos de apuração do valor devido, em fase pretérita ao adimplemento, razão pela
qual não houve a expedição de ofício requisitório ou precatório para pagamento,
sendo, portanto, inaplicável o entendimento sedimentado no julgamento das Adins
nos 4.357/DF e 4.425/DF.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de decisão
interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença.
A correção monetária e os juros de mora devem observar tanto
a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também a tese no 810
do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento
do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Ministro Luiz Fux,
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para
fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no
período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização monetária
do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002906-82.2018.8.26.0000 -Voto no
4
Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em
30.12.1991.
Esta orientação é definitiva, após a rejeição dos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Pública, aos 3.10.2019, sem modulação de efeitos
da decisão anteriormente proferida:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA
DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO
DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os
quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem
como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento
de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível
de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002906-82.2018.8.26.0000 -Voto no
5
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela
qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG
17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no
mesmo RE 870.947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
E o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações
impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e específico e fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002906-82.2018.8.26.0000 -Voto no
6
separadamente a seguinte tese jurídica, pertinente à matéria em debate:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes Suprema
e Superior complementam-se.
A decisão agravada está em conformidade com o
entendimento dos Tribunais Superiores, ficando, pois, inteiramente mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator